Tribunal: TJMT
Processo: 0111966-63.2015.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

0111966-63.2015.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Propriedade, Nulidade]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARIA SELMA DE OLIVEIRA BORGES - CPF: 035.408.968-48 (EMBARGANTE), MAIZA MEDEIROS - CPF: 265.865.681-53 (EMBARGADO), UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - CPF: 513.705.811-49 (ADVOGADO), VLADIMIR MARCIO YULE TORRES - CPF: 721.490.601-59 (ADVOGADO), BRUNO DEVESA CINTRA - CPF: 974.012.421-68 (ADVOGADO), FLAVIA FATIMA BATTISTETTI BALDO - CPF: 011.623.171-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE DESPROVEU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE ­– NECESSIDADE DE EVIDENCIAR O DESACERTO DA DECISÃO IMPUGNADA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISTINÇÃO E/OU SUPERAÇÃO DO TEMA APLICADO – MANTIDA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO – JULGAMENTO ANTE A SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL –ARE-RG 748371 (TEMA 660) –

AUSÊNCIA FUNDAMENTAÇÃO –
TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO JUIZO PRELIBATÓRIO – EMBARGOS REJEITADOS.

O recurso de embargos de declaração é
cabível tão-somente da decisão que apresentar obscuridade, contradição, omissão e/ou inexatidões materiais. Ausentes quaisquer dessas hipóteses de cabimento, o desprovimento dos aclaratórios é de rigor.

Os embargos apresentados padecem de fundamentação, o que acarreta falta de impugnação da decisão recorrida.

Além do mais, no caso dos autos verifica-se a nítida intenção de rediscussão do entendimento firmado na decisão que negou provimento ao o agravo interno ante a violação ao princípio da dialeticidade e manteve a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário diante da sistemática de repercussão geral com aplicação do Tema 660/STF, por determinação do Supremo Tribunal Federal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por MARIA SELMA DE OLIVEIRA contra decisão que negou provimento ao agravo interno diante da violação ao princípio da dialeticidade recursal e manteve a decisão prelibatória que negou seguimento ao recurso extraordinário, ante a aplicação da sistemática de repercussão geral - Tema 660/STF - (ids. 138696171 e 137440698).

A embargante alega que
“(...) a apreciação do tema de repercussão geral, trata-se de matéria esgotada e com trânsito em julgado no STF. Douto Julgadores, a matéria de repercussão foi objeto do agravo interno, apenas, para demonstrar que trata se de matéria com transito em julgado”. (...) a matéria de repercussão geral não é cabível de apreciação nos autos de recurso extraordinário. Não é cabível porque essa matéria no recurso extraordinário já transitou em julgado no STF”.

Aponta que
“A agravante naqueles autos, impugnou especificadamente a decisão agravada, não para ser reconhecida a repercussão geral. Impugnou para demostrar que a repercussão geral não era matéria cabível de apreciação. A repercussão geral não é cabível de apreciação porque é matéria com trânsito em julgado no STF”. (...) No entanto, não foi impugnado a matéria de repercussão geral para requerer o regular processamento do recurso. Não foi, porque seria teratológico, por se tratar de coisa julgada no STF”.

Assevera que
“(...) o agravo interno não viola o princípio da dialeticidade. Não viola o princípio da dialeticidade, porque foi impugnada essa matéria, no que tange não ser mais passível de apreciação por essa Corte, ou seja, trata-se de coisa julgada no STF”.

Por fim, afirma que
“(...) resta a essa Corte apreciar o tema da coisa julgada carreada as fls. 298 a 291, conforme determinado pelo STF, com fundamentos da lei 13.256 de 2016 em seu inciso II. Ou apreciar o tema 660 do STF e remeter os autos ao STJ. É o que se requer
”.

Recurso tempestivo (id. 138809159).

Sem contrarrazões (id. 138809159).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;” (g.n.)

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

Partindo dessa premissa, não se verifica nenhuma das hipóteses acima mencionadas, pois o pedido da parte embargante consiste na reforma da decisão que negou provimento ao agravo interno pela violação ao princípio da dialeticidade, visto que foi interposto contra negativa de seguimento de recurso extraordinário em aplicação da sistemática de repercussão geral (Tema 660), por determinação do Supremo Tribunal Federal.

Tem-se que estes embargos de declaração opostos pela embargante ora recorrente padecem de fundamentação.

Explico.

A parte recorrente apresentou a peça recursal nomeando somente como embargos de declaração, sem sequer indicar o artigo violado bem como os incisos que fundamentam uma possível contradição, obscuridade, omissão e erro material, inclusive nas razões recursais não há como extrair algum argumento relacionado ao cabimento dos embargos de declaração.

Nesta seara, é preciso ressaltar que a indicação apenas da nomenclatura do recurso sem indicar o artigo 1022 do CPC é insuficiente para fundamentar a questão posta em juízo, tendo em vista que tal norma é composta pelo
caput
, três incisos e ainda um parágrafo único, acompanhado de mais dois incisos, cada um deles a contemplar situações distintas (obscuridade, contradição, omissão, erro material).

Diante disso, a parte embargante deveria indicar de forma precisa o artigo e incisos violados, o que não o fez, razão pela qual fica prejudicada a análise da controvérsia, o que caracteriza deficiência de fundamentação.

Neste sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM ARESP. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. DEFICIÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. RECURSO ESPECIAL QUANTO A QUESTÃO QUE, A DESPEITO DA OPOSIÇÃO DE ACLARATÓRIOS, NÃO FOI APRECIADA PELO TRIBUNAL A QUO. SÚMULA 211/STJ. AGRAVO INTERNO DO ENTE FEDERATIVO DESPROVIDO.

1. Esta Corte Superior tem a diretriz de que é deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 se faz de forma genérica, sem especificar quais foram os incisos violados. Aplica-se, na hipótese, o óbice da Súmula 284 do STF (AgInt no AREsp 1.530.183/RS, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe de 19.12.2019; AgInt no AREsp 1.559.920/SE, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, DJe 22.10.2020).

2. Na espécie, incide ao caso o óbice da Súmula 284/STF, uma vez que a parte recorrente aponta violação do art. 1.022 do CPC/2015, sem especificar, todavia, quais incisos teriam sido contrariados, a despeito da indicação de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

3. (...).

5. Agravo Interno do Ente Federativo desprovido”.
(AgInt no AREsp 1766826/RS, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF-5a REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 30/04/2021) (g.n)

Ademais, por amor ao debate, conforme a sistemática do Código de Processo Civil (artigo 1.030, § 2o, do CPC), cabe agravo interno ao Tribunal local da decisão que nega seguimento a recurso extraordinário com base na sistemática de repercussão geral.

No entanto, na interposição de qualquer recurso, as respectivas razões devem impugnar precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão atacada, tendo o recorrente o ônus de evidenciar o desacerto do decisum, pois, caso contrário, haverá violação ao princípio da dialeticidade.

Dessa forma, na hipótese de agravo interno proposto com o objetivo de impugnar a decisão da Vice-Presidência que nega seguimento ao recurso extraordinário com base na sistemática de recursos repetitivos, é imprescindível que se demonstre que o recurso
Leading Case
utilizado como fundamento não se aplica ao caso concreto ou que se trata de posicionamento já ultrapassado, o que não aconteceu no presente caso visto que a parte embargante ora recorrente apenas reitera as razões do recurso extraordinário, qual seja, a comprovação de ocorrência de ofensa à coisa julgada, conforme a decisão do 5o Juizado Especial juntada em anexo.

Diante disso, como o pedido da embargante objetiva a reapreciação da matéria já decidida sem no entanto apontar como a decisão recorrida incorreu em contradição, obscuridade, omissão e erro material acarretando deficiência em sua fundamentação e não o aperfeiçoamento do julgado, a decisão embargada deve permanecer inalterada.

Por fim, advirto que a reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2022